Tribunal: TJES
Processo: 0000385-37.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-37.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDER MARCIO SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADVOGADA DATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Cássia Lage Santos Gonçalves, advogada dativa nomeada para atuar em favor do réu Eder Marcio Santana da Silva, em face do v. Acórdão de ID 12681475, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, sem, contudo, fixar honorários advocatícios referentes à atuação da embargante nesta instância recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos à advogada dativa nomeada para atuar no processo criminal em grau de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos declaratórios possuem cabimento para sanar omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades no julgado, conforme os artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

4. Constatada a atuação da embargante como advogada dativa na fase recursal, com apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial, reconhece-se a omissão no acórdão que deixou de fixar os honorários advocatícios respectivos.

5. A remuneração da advogada dativa encontra amparo no art. 133 da Constituição Federal, bem como na aplicação analógica do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo admissível a fixação equitativa dos honorários conforme os critérios legais.

6. Diante do zelo demonstrado, da complexidade da causa e do tempo despendido, reputa-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fixação de honorários advocatícios no acórdão configura omissão sanável por embargos de declaração quando a advogada dativa efetivamente atuar em instância recursal.

2. A remuneração da defesa dativa em processo penal pode observar, por analogia, os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

3. A atuação do defensor dativo deve ser remunerada pelo Estado, considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado e o grau de zelo profissional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 133; CPP, arts. 619 e 620; CPC, art. 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000385-37.2021.8.08.0058

EMBARGANTE: CÁSSIA LAGE SANTOS GONÇALVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Recebo a petição de ID 13213280 como
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CÁSSIA LAGE SANTOS GONÇALVES
, advogada regularmente inscrita na Ordem de Advogados do Brasil, em face do v. Acórdão de ID 12681475, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A embargante sustenta que foi nomeada como advogada dativa para assistir aos interesses do
EDER MARCIO SANTANA DA SILVA
, ora apelado, tendo o v. Acórdão embargado deixado de fixar honorários advocatícios em razão da sua atuação nesta instância recursal.

Pois bem.

Inicialmente, urge ressaltar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios devem ser opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

No caso em tela, a embargante pugna pela reforma do v. Acórdão de ID 12682191, alegando vício de omissão ante a ausência de fixação de honorários advocatícios por ter atuado como advogada dativa nesta instância recursal.

Compulsando os autos, entendo que merece prosperar o argumento invocado pela embargante, uma vez que a advogada dativa apresentou contrarrazões ao recurso ministerial (ID 8825368); sendo que r. Acórdão combatido restou-se omisso quanto a fixação de honorários advocatícios relativos à sua atuação neste grau recursal.

Não se pode olvidar que, de acordo com o art. 133 da Constituição Federal, a figura do advogado é indispensável para a administração da justiça.

Quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o Magistrado pode se utilizar da regra prevista no art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado, seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo exigido para a sua atividade.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Cássia Lage Santos Gonçalves, OAB/ES 28.308, nomeada para assumir a defesa do réu (fl. 48 dos autos digitalizados ao ID 8825352).

Ante o exposto,
ACOLHO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para fixar os honorários advocatícios devidos à advogada dativa Dra. Cássia Lage Santos Gonçalves, OAB/ES 28.308, em razão de sua atuação neste grau recursal, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acolho o voto do E. Relator quanto ao acolhimento dos aclaratórios.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.